Tribunal: TJDFT
Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS ITAÚ E OPERADORA CIELLO - ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO EM QUE A REQUERENTE OPEROU O POSTO DE GASOLINA. NECESSIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O destinatário da prova é o magistrado, a quem incumbe avaliar a conveniência, ou não, de sua produção, conforme o artigo 370 do CPC. Em outros termos, o juiz não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente quando aquelas constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento (artigo 371 do CPC).
2. Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.